Tribunal: TJPA
Processo: 0005924-51.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005924-51.2016.8.14.0006

APELANTE: INES MOTA COELHO, NORTE BRASIL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA, TOTAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005924-51.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: INÊS MOTA COELHO.

ADVOGADO: HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1.643.

AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO: WILLIAM CARMONA MAYA – OAB/PA 22.654.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível. O agravante pretende a reforma da decisão do juízo a quo que converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sustentando o não preenchimento dos requisitos legais para tal conversão. A gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação cível é adequado para impugnar decisão interlocutória que converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, ou se há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a busca e apreensão em execução possui natureza interlocutória, pois não extinguiu o processo, apenas alterou sua natureza procedimental, subsumindo-se ao conceito do art. 203, § 2º, do CPC.

4. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase executiva é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadequada a interposição de apelação cível.

5. Aplica-se a tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, considerando que a conversão em execução enseja medidas constritivas ao patrimônio do devedor.

6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal na hipótese, ante a configuração de erro grosseiro na escolha do recurso, requisito impeditivo para a aplicação do referido princípio.

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para modificar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a inadequação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A decisão que converte ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial possui natureza interlocutória e deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Configura erro grosseiro a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que converte busca e apreensão em execução, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação justifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 2º, e 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.704.520/MT (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.025/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2017; TRF-3, ApCiv nº 50003232020174036105/SP, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 23.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos doze (12) dia do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO E
M APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005924-51.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
INÊS MOTA COELHO.

ADVOGADO:
HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO – OAB/PA 1.643.

AGRAVADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A

ADVOGADO:
WILLIAM CARMONA MAYA – OAB/PA 22.654.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LUZIMAR NUNES DE SOUZA,
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 24218935 pag. 1/3,

que
não
conheceu do presente recurso, porquanto resta manifestamente inadmissível, seja por ser incabível, tornando prejudicado a análise do agravo interno.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, de modo que a sentença proferida pelo juízo a quo seja anulada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a conversão da busca e apreensão em execução.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, para manter a decisão agravada.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 08 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INADEQUAÇÃO RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação cível. O agravante pretende a reforma da decisão do juízo a quo que converteu a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, sustentando o não preenchimento dos requisitos legais para tal conversão. A gratuidade de justiça foi deferida ao recorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação cível é adequado para impugnar decisão interlocutória que converteu ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, ou se há possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que converteu a busca e apreensão em execução possui natureza interlocutória, pois não extinguiu o processo, apenas alterou sua natureza procedimental, subsumindo-se ao conceito do art. 203, § 2º, do CPC.

4. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida em fase executiva é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadequada a interposição de apelação cível.

5. Aplica-se a tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.704.520/MT, em razão da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, considerando que a conversão em execução enseja medidas constritivas ao patrimônio do devedor.

6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal na hipótese, ante a configuração de erro grosseiro na escolha do recurso, requisito impeditivo para a aplicação do referido princípio.

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para modificar a decisão monocrática, que analisou adequadamente a inadequação recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A decisão que converte ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial possui natureza interlocutória e deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. Configura erro grosseiro a interposição de apelação cível contra decisão interlocutória que converte busca e apreensão em execução, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação justifica a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, § 2º, e 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT (recurso repetitivo); STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.025/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.04.2017; TRF-3, ApCiv nº 50003232020174036105/SP, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy Filho, 1ª Turma, j. 23.07.2021.

Primeiramente defiro a gratuidade de justiça a recorrente.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 24218935 pag. 1/3
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, sustenta que a sentença proferida pelo juízo a quo seja anulada, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos para a conversão da busca e apreensão em execução.

No caso em questão, não merece acolhimento o interno, pois a interposição do recurso de apelação, caracteriza como erro grosseiro, inviabilizando, inclusive, a aplicação da fungibilidade, motivo pelo qual, o apelo não foi conhecido.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Analisando os autos, o presente recurso não comporta conhecimento, ante sua inadequação recursal, pois a decisão atacada tem natureza interlocutória, uma vez que não extinguiu o processo, mas apenas alterou sua natureza, subsumindo-se ao conceito disposto no art. 203, § 2º, do CPC.

No caso dos autos, ressalto que o apelante inconformado com a decisão que converteu a busca e apreensão em execução de título extrajudicial, interpôs recurso de Apelação Cível, com a intenção de que a mesma fosse devidamente analisada.

Entretanto, a decisão recorrida determinou a conversão do feito em procedimento mais gravoso ao demandado, a execução, que enseja a adoção de medidas constritivas ao patrimônio do devedor após o decurso de reduzido prazo para pagamento do débito.

Além disso, a modalidade de defesa cabível no processo executivo (embargos à execução) carece, em regra, de efeito suspensivo, o que poderia acarretar a expropriação de bens antes do julgamento de mérito do processo incidental.

Neste sentido:

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE CONVERTEU O FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/1969. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Recurso de apelação interposto contra decisão que converteu a ação de busca e apreensão em ação executiva, a pedido da credora, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 911/1969.

2. A decisão atacada tem natureza interlocutória, uma vez que não extinguiu o processo, mas apenas alterou sua natureza, subsumindo-se ao conceito disposto no art. 203, § 2º, do CPC.

3. Nesse caso, por força do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível seria o agravo de instrumento: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

4. Ainda que se entenda que a decisão que converte a busca e apreensão em execução não foi propriamente proferida no bojo do procedimento executivo, incidiria na espécie a tese da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, pois verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão recorrida em recurso de apelação.

5. Não há como aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, ante o não preenchimento dos requisitos necessários para tanto, especialmente a inocorrência de erro grosseiro (STJ - AgInt no AREsp n. 1.024.025/MT, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, j. 25/04/2017, DJe 09/05/2017). 6. Apelação não conhecida
.

(TRF-3 - ApCiv: 50003232020174036105 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 23/07/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 30/07/2021)

Desta forma, mostra-se incabível a interposição do recurso de Apelação Cível no presente caso, motivo pelo qual, o presente apelo não deverá ser conhecido.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 12 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025